Tribunal: STF
Processo: Rcl 10567
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-06-08
Data de publicação: 2011-06-08

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. ADI-MC 3.395, Rel. Min. Cezar Peluso. Competência da Justiça Comum para apreciar e julgar as relações entre o Poder Público e seus servidores, regidos por regime jurídico administrativo. 3. Contratação temporária. Competência da Justiça Comum. Precedentes. 4. Decisão monocrática denegatória de seguimento. Reconsideração. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação.